Tribunal: TJDFT
Processo: 0701038-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA DEFESA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE DISCUTIR MATÉRIAS ESPECÍFICAS POR MEIO DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA ANALISADAS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 01. Consta expressamente da decisão hostilizada, o comparecimento espontâneo supriu a citação considerada nula e o prazo para apresentar embargos teve início somente depois disso, de modo que não cerceou o direito de defesa do devedor. 02. As questões reagitadas no recurso foram todas decididas de acordo com a legislação que rege a matéria e dentro dos limites da impugnação à penhora ofertada, único meio de defesa de que se valeu o Agravante, não obstante a existência de caminhos legais para o questionamento pretendido. 03. As regras processuais são específicas e compete à parte observar o meio correto para apresentar sua defesa, sob pena de arcar com o ônus da inobservância. 04. Negou-se provimento ao recurso.Unânime.